Tribunal: TJDFT
Processo: 0716744-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré em face do acórdão que manteve a sua condenação ao pagamento de danos morais ao autor pela divulgação de imagem para fins comerciais sem a devida autorização.
2. A embargante alega omissão no julgado sob o fundamento de que não houve manifestação quanto ao fato de que o embargado poderia ser equiparado a uma pessoa pública, com engajado perfil nas redes sociais enaltecendo sua participação como Presidente do Grêmio Estudantil da instituição de ensino ré. Afirma que também não houve manifestação no tocante ao embargado manter conteúdo em suas redes sociais vinculado a ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica do acórdão objurgado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
5. Não assiste razão à embargante. Conforme registrado em acórdão, não está sendo objeto de discussão o período em que o embargado era aluno da instituição de ensino, oportunidade em que atuava como Presidente do Grêmio Estudantil. A parte reclama de divulgação de sua imagem após o término do curso, restando provado que solicitou o cancelamento da autorização de sua imagem. Dessa forma, irrelevante o fato de ter mantido suas redes sociais vinculadas à escola. Fato é que a embargante não poderia ter divulgado a imagem do autor com fins comerciais sem sua autorização.
6. Logo, não há qualquer vício no julgado, mas mero inconformismo da embargante que pretende rediscutir a matéria.
7. Por fim, o embargado requer a condenação da embargante por litigância de má-fé. No entanto, a aplicação da multa por litigância de má-fé não se mostra cabível sem o dolo, além da demonstração efetiva da prática de uma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC, o que não ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos rejeitados.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, arts. 48; CPC, art. 1.022.